Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747096-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANA CAROLINA MATOS DE ALBUQUERQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu em face de decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0704646-29.2017.8.07.0007, que aplicou multa ao Agravante por descumprimento de obrigação de não fazer (envio de e-mails com cobrança). Transcrevo a decisão agravada: A parte credora informa, nos termos da petição de id 70505508, que a parte devedora insiste em descumprir a ordem judicial no sentido de abster de efetuar cobrança em face do seu esposo Yure, em razão da declaração de nulidade do aval por ele prestado, e requer a majoração da astreinte. Intimado, o executado, id 73377285, sustenta que os e-mails de cobrança foram enviados pela empresa Rede Brasil, e não por ele (Banco Bradesco), já tendo cumprido a obrigação de fazer consistente na baixa do aval prestado pelo cônjuge da exequente. Requer a expedição de ofício à empresa Rede Brasil para que promova a exclusão das cobranças. Decido A credora obteve decisão favorável que declarou a nulidade do aval prestado pelo seu esposo Yure de Sousa Oliveira, bem como a determinação para que o Réu se abstenha de efetuar cobranças em face dela e do seu esposo. Contudo, conforme comprovado pela exequente, o Réu ainda não deu integral cumprimento à obrigação de fazer, pois as cobranças continuam sendo enviadas ao e-mail do Sr. Yure, conforme se extrai dos documentos de ids 71181660 e 71181662. O executado limita-se a informar que já deu cumprimento à obrigação de fazer consistente na baixa da garantia prestada, sendo que os e-mails de cobranças foram enviados pela empresa Rede Brasil, e não por ele. Ocorre que, ausente qualquer alegação em contrário, a empresa Rede Brasil atua como mera empresa de cobrança do débito apontado pelo Banco, motivo pelo qual não merece guarida a justificativa apresentada pelo executado. Nos termos da decisão de id 43290003, ao Réu incumbia tomar todas as providências necessárias para se abster de efetuar cobrança, em face da exeqüente ou de seu esposo Yure, de valores referente ao contrato de financiamento firmado entre o Banco e o terceiro Luiz Carlos Moreira. Portanto, não há que falar em encaminhamento de ofício deste Juízo à referida empresa de cobrança, cabendo ao Réu, repita-se, tomar as providências necessárias para cessar a cobrança. Desta forma, restou comprovado o descumprimento da obrigação de não fazer. Diante disso, aplico a multa fixada pelo descumprimento da obrigação, e defiro o pedido id. 70505507 de bloqueio de valores via sistema BACENJUD da quantia apontada, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Lado outro, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo a título de astreinte não surtiu o efeito esperado, estando o réu, até o presente momento, ignorando o comando judicial, sendo necessária sua majoração da multa, providência esta autorizada pelo Art. 461, § 6o, do CPC, que assim estabelece: ́O Juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva'. Fica o Réu intimado, no prazo de 5 dias, a comprovar nos autos, a providências tomadas perante a empresa Rede Brasil no sentido de cessar as cobranças noticiadas. Em caso de descumprimento da determinação, MAJORO a multa imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada cobrança indevida. Após esta decisão, o Agravante peticionou perante o Juízo a quo a fim de comprovar estava tentando ao máximo entrar em contato com a Rede Brasil (empresa de cobrança) para que esta não cobre mais o marido da Autora. Aduz que não obteve resposta desde setembro. Reitera o pedido de expedição de ofício para a Rede Brasil. Diante da petição do Réu/Agravante, o Juízo proferiu a seguinte decisão, deferindo o pedido de envio de ofício à Rede Brasil, uma vez que o Réu demonstrou não haver recusa em dar cumprimento à obrigação: Defiro do pedido de id 74478292, considerando os documentos juntado pelo Réu, id 74480199/ss, os quais demonstram não haver recusa em dar cumprimento à obrigação, bem assim que a finalidade do processo é a prestação da tutela jurisdicional efetiva. Oficie-se à empresa Rede Brasil, no endereço indicado no id 73377285, para que se abstenha de enviar quaisquer cobranças endereçada ao Sr. Yuri de Sousa Oliveira, CPF 025.070.713-62 (e-mail yuri@rodoeste.net), relativas à Cédula de Crédito Bancário no 003.442.982, que tem como credor o Banco Bradesco, id 7107378. Considerando a decisão supra transcrita, o Agravante novamente peticionou perante o Juízo a quo pedindo a reconsideração da multa outrora aplicada, uma vez que magistrado reconheceu não haver descumprimento por parte do Bradesco. Tal pedido foi indeferido, tendo em vista a interposição do agravo de instrumento. Foi mantida a decisão objeto do agravo. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) foi reconhecido pelo Juízo a quo não ter havido recusa do Agravante em se abster de enviar cobranças ao Sr. Yuri, esposo da Agravada; ii) a decisão agravada, portanto, não poderia ter fixado multa por descumprimento, já que quem vem efetuando cobranças é a empresa REDE BRASIL; iii) a obrigação que competia ao Agravante – nulidade do aval prestado pelo esposo da Agravada e baixa do contrato – já foi cumprida; iv) A obrigação de não fazer – abstenção de envio de cobrança – compete à REDE BRASIL, uma vez que o Agravante já tomou todas as providências ao seu alcance. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir qualquer penhora nas contas do Agravante e liberação de valores à Agravada. No mérito, requer que seja totalmente suprimida a multa e quaisquer penalidades por descumprimento de obrigação. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 20920981). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu em face de decisão que aplicou multa por descumprimento de obrigação de não fazer (envio de cobrança ao esposo da Agravada). Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. De acordo com os autos de origem, a sentença objeto do presente cumprimento de sentença foi proferida em 28.3.2018. A sentença transitou em julgado em 25.4.2018. A Agravada ajuizou o cumprimento de sentença em 26.6.2019, aduzindo que seu esposo, a despeito da sentença anulando o aval, continuava recebendo e-mail de cobrança e estava com restrição interna no Banco Agravante. Na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 18.7.2019, o Agravante nada mencionou sobre a empresa REDE BRASIL como a única responsável pelo envio dos e-mails de cobrança. A impugnação foi rejeitada pelo Juízo a quo em decisão na qual expressamente determinou ao Banco que não deve realizar qualquer tipo de cobrança em face do avalista: Diante disso, o Banco/executado não deve realizar qualquer tipo de cobrança em face do avalista – Yure -, pois o aval, sendo um contrato acessório, teve sua nulidade declarada por sentença com trânsito em julgado. Como decorrência lógica da declaração de nulidade do aval, o Banco/executado deve tomar as providências necessárias para dar integral baixa na garantia prestada, notadamente o aval prestado por Yure de Sousa Oliveira, bem como se abster de efetuar cobrança, em face da exeqüente ou de seu esposo Yure, de valores referente ao contrato de financiamento firmado entre o Banco e o terceiro Luiz Carlos Moreira. Referida decisão foi proferida em 27.8.2019. O Banco foi intimado em 9.10.2019. Após isso, a Agravada pediu a aplicação das astreintes sob o argumento de que o Banco estava descumprindo a obrigação de não fazer ao enviar e-mails com cobrança. Em 10.3.2020, o Juízo a quo deferiu o bloqueio de valores via BACENJUD. Posteriormente, a Agravada comunicou o recebimento de novas cobranças. Foi deferido novo bloqueio de valores em 30.6.2020. O Agravante sequer impugnou os dois bloqueios iniciais feitos por meio do BACENJUD com base no descumprimento da obrigação de não enviar cobranças. Apenas em 29.9.2020, o Agravante se defende alegando que a responsável pelas cobranças é a empresa REDE BRASIL. Ocorre que a multa de R$ 2.500,00 aplicada por meio da decisão ora agravada refere-se a um período de cobranças indevidas anteriores a setembro/2020, mês este a partir do qual o Agravante alega que não tem logrado êxito em contatar a empresa REDE BRASIL. Assim, apesar de decisão do Juízo a quo, datada em 16.10.2020, ter reconhecido a necessidade de enviar ofício à REDE BRASIL já que o Agravante não estava tendo sucesso em contatá-la, o fato é que a decisão que determinou ao Banco a abstenção de realizar qualquer cobrança foi proferida em 27.8.2019 e o Banco foi intimado em 9.10.2019. Não é crível que, deste 9.10.2019, o Agravante não esteja conseguindo entrar em contato com a REDE BRASIL para que esta interrompa as cobranças enviadas ao esposo da Agravada. Não há prova de que o Agravante desde sempre vem empreendendo esforços para que o esposo da Agravada não receba cobranças. Somente por meio da petição protocolizada em 13.10.2020 é que o Agravante comprovou que não tem conseguido contato com a REDE BRASIL desde setembro. Por outro lado, uma vez que a decisão agravada impôs astreintes por cobranças indevidas remetidas ao esposo da Autora antes de setembro/2020, não assiste razão ao Agravante, o qual apenas no corrente mês comprovou que não logra contato com a empresa de cobrança desde setembro. Diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, não merece acatamento o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2020 15:49:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador